Tribunal: TJSP
Processo: 0350458-22.2007.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Acidente de trabalho - Embargos de Declaração – Ausência do nexo causal – Pretensão de concessão de benefício previdenciário ou de remessa dos autos à Justiça Federal – Impossibilidade – Caracterização da natureza acidentária e competência fixada no momento da propositura da ação.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão

Ementa:
Acidente de trabalho - Embargos de Declaração – Ausência do nexo causal – Pretensão de concessão de benefício previdenciário ou de remessa dos autos à Justiça Federal – Impossibilidade – Caracterização da natureza acidentária e competência fixada no momento da propositura da ação.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do atual Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0350458-22.2007.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
são embargantes JOSÉ MARIA XAVIER HERDEIRO DE (JUSTIÇA GRATUITA),
JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA ESPÓLIO DE (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
JOSÉ DE FÁTIMA DA SILVA, HERDEIRA DE (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0350458-22.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 25.234
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0350458-22.2007
EMBARGANTES:
José Maria Xavier e Maria José de
Fátima da Silva (sucessores de José Maria de Siqueira)
EMBARGADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São José dos Campos 6a Vara Cível
VOTO No 25.234
Acidente
de
trabalho
-
Embargos
de
Declaração
Ausência do nexo causal

Pretensão
de
concessão
de
benefício
previdenciário ou de remessa dos autos à
Justiça
Federal

Impossibilidade

Caracterização da natureza acidentária e
competência
fixada
no
momento
da
propositura da ação.
Não se ressente de quaisquer dos vícios a que
alude o art. 1.022, do atual Código de Processo
Civil, a decisão que contenha argumentos
suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declaração.
RELATÓRIO.
Embargos de declaração da parte autora
contra o v. acórdão de fls. 317/325, que deu provimento ao recurso
oficial e ao apelo do INSS para julgar o pedido improcedente.
A parte embargante sustenta, em síntese, a
presença de vício no julgado, pois “...em que pese o petitório
exordial tenha pleiteado a concessão de aposentadoria por invalidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0350458-22.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 25.234
3
em modalidade acidentária
o fato é que é amplamente
reconhecido pela Jurisprudência especializada na matéria que se
aplica aos benefícios previdenciários o princípio da fungibilidade, de
forma que o Magistrado tem o poder-dever de conceder o benefício
mais adequado ao caso concreto aposentadoria por invalidez na
modalidade previdenciária -, sem que isso importe em julgamento
ultra ou extrapetita.” Requer seja enfrentado todos os argumentos
deduzidos no processo e o acolhimento dos presentes embargos, a
fim de solucionar erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes,
para conceder a aposentadoria por invalidez previdenciária ou,
alternativamente, que sejam os altos remetidos à vara federal (fls.
329/335).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Razão não assiste ao embargante.
Em verdade, busca a parte autora a
reapreciação de matéria já julgada, tendo por base os mesmos
elementos já constantes dos autos, finalidade à qual não se prestam
os embargos de declaração.
O v. acórdão atacado, ao apreciar a matéria
devolvida a esta Corte, lançou fundamentação clara e suficiente ao
deslinde das controvérsias estabelecidas, consignando, após análise
do conjunto probatório coligido, quais as provas e circunstâncias que
levaram este Relator a concluir pela improcedência do pedido.
Em outras palavras, no caso, expressamente
afastado o nexo causal em relação às queixas lançadas na peça
inaugural - perda auditiva e mal colunar -, quanto à coluna sequer se
verificando exame subsidiário a fim de elucidar o diagnóstico.
Lembro que o autor estabeleceu a natureza
acidentária da lide, em sua petição inicial, firmando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0350458-22.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 25.234
4
competência da Justiça Estadual para exame do pedido.
A pretensão de remeter os autos à Justiça
Federal se mostra incabível, porquanto a causa de pedir e o pedido
da demanda constantes da petição inicial definem a competência
jurisdicional para conhecimento e julgamento da lide, já no momento
do ajuizamento da ação, e não as circunstâncias e a dinâmica
probatória que vão se delineando ao longo do andamento do feito,
sob pena de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa
e do instituto da estabilização da demanda.
Portanto, diante das razões apresentadas,
restou patente o caráter acidentário atribuído à ação proposta, e,
consequentemente, a competência desta e. Corte para a análise e
julgamento da pretensão.
Qualquer
outra
pretensão
voltada
ao
recebimento de benesse de caráter previdenciário deve ser
formulada perante a Justiça Federal, falecendo a Justiça Estadual,
por força da regra inserta no art. 109, caput, da Constituição Federal,
de competência para o exame da aludida matéria.
Bom
anotar
que,
uma
vez
presente
manifestação fundamentada sobre os pontos necessários para o
julgamento do feito, o mero resultado diverso do pretendido não
caracteriza vício ou ofensa à legislação constitucional ou
infraconstitucional.
Destarte, nada há, verdadeiramente, a
comprometer a inteligência do julgado, que não se ressente dos
vícios a que alude o art. 1.022 do atual CPC, contendo os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Para o reconhecimento de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0350458-22.2007.8.26.0577/50000 -Voto no 25.234
5
alegação ou fundamentação, a parte embargante deve se valer dos
meios adequados.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
presentes embargos.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR